Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706572-59.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI MELO VIANA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Vistos. O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo (ID 71700543). Verifica-se que o comprovante de pagamento apresentado (ID 71816664) não corresponde à guia de recolhimento emitida. Intime-se o apelante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator